Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO PODER FAMILIAR. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INVIABILIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em determinar se deve ser mantida a determinação da perda do poder familiar promovida pelo Juízo singular em desfavor do apelante, em relação a sua filha, adolescente com 15 (quinze) anos de idade.
2. Nos termos da regra prevista no art. 19 da Lei no 8.069/1090 “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. No caso em exame os elementos de prova trazidos aos autos evidenciam que os genitores não têm a aptidão necessária para o exercício pleno do poder familiar sobre a filha, em razão da comprovada situação, em deterimento da incapaz, de risco e vulnerabilidade.
4. Convém salientar que a perda do poder familiar, no presente caso, não foi motivada pela ausência de recursos materiais e sim pela visível situação de negligência, maus tratos e violência.
5. Recurso conhecido e desprovido.